Tribunal: TJES
Processo: 5006244-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006244-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAICON FREITAS MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006244-55.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MAICON FREITAS MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
APENADO REINCIDENTE.
RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO DE CÁLCULO DISCRIMINADO P
OR CONDENAÇÃO
. NÃO CABIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL.
INCIDÊNCIA NA TOTALIDADE DA PENA.

RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
A condição de reincidente deve ser reconhecida pelo Juízo da Execução, ainda que não verificada na sentença condenatória, sendo esta condição de caráter pessoal, interferindo no cálculo da pena como um todo. Precedentes.
2
.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da independência funcional e coisa julgada, mas sim, na completa e eficaz individualização da pena imposta.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006244-55.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MAICON FREITAS MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
MAICON FREITAS MACHADO
,
em face de decisão da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que reconheceu a reincidência em sede de execução penal e estendeu seus efeitos para a totalidade das condenações.

Em suas razões recursais, pretende a defesa, a reforma da decisão agravada, a fim de que a reincidência não seja considerada como condição pessoal do agravante, incindindo tão somente como condição específica da condenação penal na qual foi reconhecida.

Contrarrazões ministeriais, pela negativa de provimento ao recurso.

Por ocasião do juízo de retratação, foi mantida a decisão impugnada.

O órgão do Ministério Público em atuação perante o segundo grau de jurisdição, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opina pela preservação da decisão recorrida.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

A despeito dos bem lançados argumentos da defesa, a condição de reincidente deve ser reconhecida pelo Juízo da Execução, ainda que não verificada na sentença condenatória, possuindo o condão de interferir no cálculo da pena como um todo e, consequentemente, dos benefícios executórios.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES.

I - Esta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. II - Correto o decisum monocrático reprochado, pois "Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)" (AgRg no HC n. 595.609/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/11/2020). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1894190/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.

1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n.1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)”.

Portanto, conforme as orientações jurisprudenciais alhures destacadas, a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

Com efeito,

não há que se falar em ofensa aos princípios da independência funcional e coisa julgada, mas sim, na completa e eficaz individualização da pena imposta.

Neste sentido, este E. tribunal de Justiça também vem se manifestando, vejamos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Para o reconhecimento pelo Juízo da Execução, não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante, ou se até mesmo sequer foi reconhecida em sentença condenatória. O que importa é se há condenação com trânsito julgado, o que efetivamente ocorreu no caso em tela. 2. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200011128, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”.

Assim sendo, não merece retoque a decisão atacada, eis que alinhada com a jurisprudência pátria.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.